Tribunal: TJMT
Processo: 1017073-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017073-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANICE BOHNE LUDTKE - CPF: 035.991.289-36 (ADVOGADO), THAMIRES MARTINI - CPF: 089.436.249-64 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), SILVESTRE ELZARIO GEIB - CPF: 589.856.629-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fixação de honorários periciais. Prova técnica indireta. Razoabilidade e proporcionalidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela MAPFRE Seguros Gerais SA contra a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00 em ação de cobrança de seguro, proposta por Silvestre Elzario Geib, envolvendo sinistro em plantação de bananas afetadas por vendaval.

II. Questão em discussão

2. Agravam-se as alegações de que os honorários periciais foram fixados em valor exorbitante, considerando que a perícia será indireta, baseada em documentos já juntados aos autos, e que o perito não detalhou detalhadamente as etapas do trabalho a ser realizado. Pleiteia a redução dos honorários para R$ 7.000,00 ou, subsidiariamente, a nomeação de um novo perito.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da perícia, o tempo necessário e o grau de especialização do perito, conforme o art. 465, § 3º, do CPC.

4. A proposta apresentada pelo perito, que inclui a análise de dados climáticos e estudo dos documentos anexados ao processo, que justifica o valor fixado em R$ 10.000,00.

5. A agravante não apresentou provas objetivas de que o valor arbitrado seria excessivo ou desproporcional, limitando-se a argumentações subjetivas. Portanto, a decisão agravada está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade e o trabalho necessário, sendo argumentações subjetivas insuficientes para explicar sua redução."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 95 e art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.312/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro” (Proc. nº 1013020-83.2022.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por SILVESTRE ELZARIO GEIB, deferiu parcialmente a objeção formulada pela ré/agravante à proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
nomeado judicialmente, para fixar
“o valor dos honorários periciais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais)”
(cf. Id. nº 157478746 dos autos de origem).

A Seguradora/agravante alega que a “
decisão agravada fixou os honorários periciais em valores exorbitantes, destoados da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, ademais, sem a devida justificativa do quantum de horas apresentada
” (Id. 221734692 - Pág. 11).

Diz que, no caso em apreço, existem situações distintas, sendo elas: (i) ausência de cobertura para a plantação de banana (ii) pela eventualidade, a origem dos danos, (iii) pela eventualidade, regularidade do plantio e do manejo, (iv) pela eventualidade, apuração de prejuízos.

Salienta que para dirimir a controvérsia dos autos, pugnou pela produção de prova pericial com a finalidade de comprovar a regularidade da sua atuação quando da regulação do sinistro, demostrando que a metodologia da vistoria foi correta e esclarecendo a lisura na regulação.

Afirma que,
“depreende-se por meio do exame dos autos que a perícia a ser realizada não é complexa, tratando-se de perícia na modalidade indireta, a qual será realizada a partir dos documentos juntados aos autos, sendo certo que não alcançam mais de 400 páginas, não havendo justificativa para que os honorários periciais sejam fixados no valor exorbitante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ”
(Id. 221734692 - Pág. 12).

Queixa-se de que a proposta, ofertada pelo perito judicial, foi genérica, sendo certo que não se observou que a perícia se daria na modalidade indireta, não detalhou e/ou justificou cada etapa dos trabalhos que seriam realizados.

Sustenta que
“a elaboração do laudo e resposta aos quesitos constituem a mesma atividade, sendo inadmissível a atribuição de 21 horas para tanto”
, logo, “
excluindo as horas excessivas, bem como diligências desnecessárias, é razoável a cobrança de R$ 7.000,00 (sendo 10 horas para análise dos autos e pesquisa e 10 horas para elaboração de perícia, considerando o valor de R$ 350,00/hora)”
(Id. 221734692 - Pág. 14).

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que a decisão agravada seja reformada com a consequente redução dos valores arbitrados a título de honorários periciais, observando-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça ou, subsidiariamente, que seja nomeado novo perito”
; de imediato, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. nº 221734692 – Pág. 24).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 222437667).

O agravado contra-arrazoou explicando que a agravante “
solicitou primeiramente a perícia in loco percebeu que seria inútil após o lapso temporal já decorrido. Ademais, nos autos existem provas concretas e suficientes que comprovam a ocorrência do sinistro, bem como, a cobertura contratual para o risco “fruticultura” como consta na apólice”

Assim, alega que concorda com a redução do valor da perícia sugerido pela agravante, em vista que, irá se tratar de perícia na modalidade indireta (Id. 225003170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que o auto/agravado cultivava em sua propriedade a atividade principal de fruticultura (bananeiras), porém, o bananal sofreu com um sinistro de ordem climática (vendaval) que afetou 2.622 plantas que não suportaram e ocasionou a quebra das plantas.

Informou o agravado que ao acionar a seguradora, esta alegou que o bananal não possui amparo pela apólice de seguro vigente na data de ocorrência.

O Juízo singular nomeou um perito (empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda - perícias na área de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho, grafotécnico, contábil, financeira, etc.) para realizar o laudo pericial no intuito de esclarecer as divergências entre as partes, realizar estudo e pesquisa nos documentos acostados nos autos, solicitar aos órgãos competentes documentos necessários para contribuir e elucidar as controvérsias dirimidas nos autos.

Denota-se que o juízo
a quo
brilhantemente observou a impossibilidade de a perícia ser realizada
in loco,
tanto que a decisão agravada reduziu o valor dos honorários periciais de

R$15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Vejamos:

Pois bem, a parte ré aduziu ser o valor dos honorários periciais apresentando pelo expert elevado, requerendo sua adequação ao trabalho técnico a ser produzido, nos termos do petitório de (fls.302/307 – correspondência ID 140635212 e; fls.324/327 – correspondência ID 151994144).

A prova técnica foi deferida, sendo nomeado perito (fls.257/259 – correspondência ID 125216479 e; fl.284 – correspondência ID 138719594), o qual apresentou proposta de honorários (fls.286/300 – correspondência ID 139492405 a ID 139492410 e; fls.310/322 – correspondência ID 143541509 a ID 143541519). Instada a se manifestar, a parte ré requereu o prosseguimento da perícia, porém com a redução do valor dos honorários periciais (fls.302/307 – correspondência ID 140635212 e; fls.324/327 – correspondência ID 151994144).

Analisando as pretensões levadas a efeito pela parte ré, tenho que a mesma deva ser acolhida em parte, senão vejamos:

Dispõe o artigo 95 do mesmo diploma legal narra que:

“Art. 95 – Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Cabe à parte prover as despesas dos atos que requer no processo, antecipando-lhes o pagamento, sob pena de preclusão da oportunidade de produzi-las” (JTACivSP 138/308)

Outrossim, conforme se verifica a proposta de honorários apresentada pelo Sr. Perito às (fls.286/300 – correspondência ID 139492405 a ID 139492410 e; fls.310/322 – correspondência ID 143541509 a ID 143541519), encontra-se em valor superior a realidade apresentada pelos peritos desta Comarca, bem como, em descompasso com os trabalhos a serem realizados.

Nesse sentido, observando-se que a proposta dos honorários periciais não atentam param os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabível é a sua redução [...]

Assim, pelo exposto, hei por bem em deferir parcialmente a pretensão da parte ré de (fls.302/307 – correspondência ID 140635212 e; fls.324/327 – correspondência ID 151994144), fixando o valor dos honorários periciais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

A fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação dos honorários periciais deve remunerar condignamente o expert nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

No caso, a Seguradora/agravante não se apoia propriamente em elemento de prova idônea a demonstrar que o valor arbitrado é realmente excessivo ou, então, incompatível e desproporcional ao trabalho a ser enfrentado, muito mesmo que destoa do que normalmente é cobrado/fixado para hipóteses semelhantes neste estado de MT, já que a discordância da Seguradora/ré/agravante é, basicamente, fundada em argumentos de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados porque não correspondem à realidade do mercado local.

De outro lado, o
expert
apresentou razões que justifica o valor fixado, destacando o fato de que haverá “solicitação de dados climáticos na data do sinistro nos órgãos competentes (devido ao lapso temporal da data da ocorrência até a data da solicitação dos dados pode-se não conseguir acesso aos mesmos, caso os dados não foram arquivados pelo órgão responsável de tal informação), estudo dos documentos anexados ao processo e demais expediente que o perito achar necessárias para elucidar as divergência apresentadas no processo”.

No ato da proposta apresentou a seguinte planilha (Id 139492405 – autos de origem):

Sob esta perspectiva, diante da escassez de fundamentação do agravante, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo Juízo
a quo
, afigura-se justificável e razoável

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024